Tribunal: STF
Processo: ARE 1545383
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (DOC 12, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ICMS. INCENTIVO FISCAL. CONCESSÃO LEI ANTERIOR. REVOGAÇÃO PARCIAL POR LEI SUPERVENIENTE COM A CRIAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. FEEF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO. BENEFÍCIO CONCEDIDO POR PRAZO CERTO. ART. 178 DO CTN E SÚMULA Nº 544 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 150, III, b, da Constituição Federal



    Nas razões recursais, busca demonstrar a inexistência de ofensa ao princípio da anterioridade. Nesse sentido, assevera (eDOC 19, p. 7):



    “Conforme pontuado anteriormente, o Tribunal de Justiça entendeu que teria havido ofensa ao princípio da anterioridade, quando da edição da Lei Estadual n. 10.758/2016, na medida em que o TARE fora formado sob os auspícios da Lei Estadual 10.507/2015. Assim, a nova lei não poderia introduzir um novo regime de recolhimento do ICMS, vertendo-o para o Fundo Estadual, sob pena de violação ao princípio da anterioridade, previsto no art. 150, III, “b” da Constituição Federal. 



    Acontece que o TARE – Termo de Acordo em Regime Especial, firmado com a empresa, foi elaborado e assinado em 2017, ou seja, 1 ano após a previsão legislativa do recolhimento para o FEEF. 



    Logo, o pressuposto de aplicação da norma constitucional encontra-se completamente equivocado.”



    Ao final, conclui que “(...) a parte autora não sofreu nenhuma redução de benefício, já que quando da assinatura do TARE, em 2017, já havia previsão de que a redução fiscal já levaria em conta o depósito de 10% a título de desconto para o FEEF. Nunca houve qualquer restrição a direitos fiscais incorporados ao patrimônio da parte beneficiária.” (eDOC 19, p. 8).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da incidência das Súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Conforme consignado nas razões do recurso, esta Corte, no julgamento da ADI nº 5.635/DF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, declarou a constitucionalidade das Leis nºs 7.428/16 e 8.645/19, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário (FOT). Eis a ementa do julgado:



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”. (ADI 5635, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 24.11.23)



    Conforme destaque na ementa, na oportunidade do referido julgamento restou prejudicada a discussão acerca da incidência do princípio da anterioridade.



    Especificamente acerca do Fundo do Estado da Paraíba, filio-me ao entendimento do Min. Dias Tofolli que, por ocasião do julgamento do ARE 1.453.438, consignou que o depósito de 10% para o Fundo implica redução de benefício fiscal, o que acarreta a majoração indireta de tributos. Confira-se com trecho da referida decisão:



    “Inicialmente, destaco que a Suprema Corte finalizou, recentemente, o julgamento da ADI nº 5.635/DF, Relator Ministro Roberto Barroso. 



    Na ocasião, foi declarada a constitucionalidade das Leis nºs 7.428/16 e 8.645/19, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário (FOT). Tais fundos, destinados ao equilíbrio fiscal do Estado, foram considerados atípicos, tendo presente o fato de que suas receitas não estavam vinculadas a um programa governamental específico e detalhado. 



    Registre-se que, nesse contexto, foi considerado válido o depósito de 10% dos benefícios fiscais relativos ao ICMS usufruídos pelo contribuinte destinado aos fundos em questão. De acordo com o Relator, esse depósito, que, ao cabo, implica redução dos benefícios fiscais e tem natureza jurídica de ICMS, consistiria em “medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo.” 



     



    Nesse sentido, em que pese o não enfrentamento da tese do presente recurso pelos supracitados precedentes, observo que o acórdão recorrido, quanto ao ponto, está em harmonia com a atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que a revogação ou alteração de benefícios fiscais, quando acarretam majoração indireta de tributos, devem observar os respectivos princípios de anterioridade tributária. Destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.402.188-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1.12.2022)



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que acarretem majoração indireta de tributos devem observar o princípio da anterioridade tributária, nos moldes das regras aplicáveis à instituição ou majoração dos respectivos tributos (RE 564.225-AgR-EDv-ED, Plenário, Redator do acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2020). 



    2. Agravo interno desprovido. 



    3. Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).” (ARE 951.982-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.10.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 1.384.694-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1053254 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.11.18)



    Ocorre, entretanto, que a parte recorrente alega que o Termo de Acordo em Regime Especial (TARE) foi firmado com a empresa somente no ano de 2017, um ano após a previsão legislativa do recolhimento para o FEEF, razão pela qual entende inaplicável a anterioridade ao caso.



    Sobre a questão, o acórdão a quo, no julgamento dos embargos, manifestou-se no seguinte sentido (eDOC 17, p. 3): 



    “Ao negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pela edilidade recorrente, este Colegiado esclareceu que, as partes celebraram o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, tomando por base o disposto na Lei Estadual nº 10.507/2015, concedendo incentivo fiscal por prazo certo à empresa apelada. 



    Em maio de 2016, o CONFAZ editou o Convênio ICMS nº 42/16, por meio do qual todos os Estados da Federação e o Distrito Federal ficaram autorizados a limitar todo e qualquer incentivo fiscal relativo ao ICMS, existentes e aos que ainda vierem a ser instituídos, condicionando a sua fruição ao depósito de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor incentivado ou beneficiado em “fundo de equilíbrio fiscal” a ser criado por ente federativo ou reduzindo diretamente o montante da vantagem fiscal em, no mínimo, 10% (dez por cento) do seu respectivo valor. 



    Posteriormente, através da Lei n°. 10.758, de 14 de setembro de 2016, regulamentada através do Decreto n° 36.927, de 21/09/2016, foi instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. 



    O FEEF é composto por recursos oriundos de depósitos efetuados pelas empresas beneficiadas de incentivo e benefícios fiscais, financeiros fiscais ou financeiros já concedidos ou que vierem a ser concedido pelo Estado, no âmbito do ICMS. Em razão disto, o Estado da Paraíba instituiu a obrigatoriedade do recolhimento mensal de 10% (dez por cento) dos valores concedidos a título de benefícios fiscais ao FEEF. 



    Conforme bem colocado na sentença, o incentivo fiscal concedido sobre o ICMS, foi alterado de forma unilateral pela Lei n°. 10.758, que instituiu o FEEF, reduzindo o benefício anteriormente concedido em 10% (dez por cento), constituindo-se assim, numa revogação parcial do benefício tributário.”



    Sendo este o quadro dos autos, o acórdão impugnado ratificou a inaplicabilidade do art. 2º da Lei Estadual nº 10.758/2016 em virtude da inobservância da anterioridade ao caso. 



    O princípio da anterioridade visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, resguardando o contribuinte de eventuais surpresas que possam comprometer seu planejamento, observando, assim, a segurança jurídica. 



    No caso em tela, no momento da assinatura do Termo de Acordo em Regime Especial (TARE), ocorrida no ano de 2017, já havia a previsão legislativa do recolhimento para o FEEF, de modo que a anterioridade não incide na hipótese. Não se vislumbra a existência do elemento surpresa ou quebra da previsibilidade capaz de prejudicar o planejamento do contribuinte e justificar a aplicação da anterioridade na espécie.



    Nesse sentido, conforme demonstrado pelas ementas dos precedentes colacionados acima, a anterioridade nonagesimal incide a partir da vigência da lei que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (Lei Estadual nº 10.758/2016), não alcançando, portanto, o TARE firmado em 2017. 



    Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a ação.



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente